Tribunal: STF
Processo: RHC 57766
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
Prisão preventiva. Fundamentação suplementar do despacho. - "O despacho que decreta a prisão preventiva, quando falho, não se considera sanado por fundamentação suplementar, depois de haver produzido efeitos" (RE 70.955, RTJ 59/31). Recurso de habeas corpus provido.